Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722588-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. EMBARGADO: PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME, VALDIR NUNES DE AMORIM D E S P A C H O Intime-se o recorrido para se manifestar sobre a petição ao ID 19452031 no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora